Tribunal: TJDFT
Processo: 0052754-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0052754-32.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDA: MARIA SIRLEY DE ARAUJO LEANDRO DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 9538535). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639.496 (Tema 430) (ID 9538531 – p. 2). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9538536): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART 28 DA LEI no 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO PARTICULAR. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO VIII DO ARTIGO 231 DO CTB. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. 01. O transporte coletivo e irregular de passageiros, de forma remunerada, efetuado por veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar, não configura infração ao artigo 28 da Lei no 239, de 10.02.1992, com a nova redação dada pela Lei no 953 de 13.11.1995, mas sim a infração capitulada no inciso VIII do artigo 231, da Lei no 9.503/97 (CTB), por tratar-se de ato que diz respeito à segurança do trânsito. 02. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031